Tribunal: STF
Processo: Rcl 60448
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nº 2.998/DF. Ato reclamado sem aderência estrita com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A controvérsia acerca da regulamentação do prazo para notificação das autuações das infrações de trânsito previsto no art. 281 do CTB não foi enfrentada no julgamento da ADI nº 2.998/DF, na qual o STF apenas analisou a expressão contida no art. 161 do CTB (“ou resoluções do CONTRAN”), especificamente quanto à questão do estabelecimento de sanções e penalidades, ficando decidido por sua impossibilidade, em decorrência do princípio da reserva legal.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.